Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740222-94.2023.8.07.0000 RECORRENTES: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIO EXPEDIDO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. I – O precatório foi expedido sem qualquer insurgência em favor do Escritório de Advogados &amp; Associados, que patrocinou a causa nas fases de conhecimento e de cumprimento da sentença. Por serem as verbas honorárias sucumbenciais das duas fases devidas ao mesmo Escritório, autorizada a soma delas e não o seu fracionamento. II – Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 da Lei 8.906/94, 85, §§ 14 e 15, do Código de Processo Civil, 2o e 884, ambos do Código Civil, asseverando que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e, consequentemente, objeto de requisitórios distintos, expedidos em nome do advogado e em nome da sociedade. Afirmam que os patronos têm direito autônomo à individualização do crédito referente às verbas sucumbenciais porque atuaram em fases distintas do processo, razão pela qual, entendimento contrário, como o proferido no acórdão, permite o enriquecimento sem causa de um em detrimento do outro. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa ao artigo 100, §§ 2o e 8o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 23 da Lei 8.906/94, 85, §§ 14 e 15, do Código de Processo Civil, 2o e 884, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confiram -se os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) III - (...) : "Veja-se, ainda, que a questão foi recentemente objeto de análise no tema 1.142/STF, que considerou o crédito referente aos honorários de sucumbência como único, devendo ser considerado em sua integralidade. Confira-se a tese fixada: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal." IV - Embargos de declaração acolhidos parcialmente para integrar o acórdão embargado, sem efeitos modificativos (EDcl no AgInt no REsp n. 1.987.826/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo entendimento firmado perante esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081 (Repercussão Geral - Tema 1.142), não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp n. 2.028.668/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Logo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.401.407/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o recurso especial no que se refere à invocada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à suposta violação ao artigo 100, §§ 2o e 8o, da Constituição Federal. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142/STF), reafirmou sua jurisprudência e fixou a tese de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028